Tribunal: TJPA
Processo: 0802933-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802933-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID BRUNO SILVA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0802933-48.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: MARCO APOLO SANTANA LEÃO (OAB/PA N
º 9.873
)

PACIENTE: DAVID BRUNO SILVA DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33

DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Marco Apolo Santana Leão, em favor de
David Bruno Silva da Cruz
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso desde o dia 14.11.2019, destacando que
“[s]ua audiência de instrução e julgamento que estava marcada para 26 de março de 2020 foi suspensa em função da portaria do TJE que estabeleceu medidas para prevenir a Pandemia do COVID-19. Não existe nova data ou perspectiva de continuidade do processo”.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto é carente de requisitos idôneos.

Afirma as condições pessoais favoráveis ao coacto, pois é réu primário, possui residência fixa e profissão definida.

Por esses motivos, pugna:

“a) Tendo em vista o excesso de prazo, a inexistência de perspectiva para a retomada da instrução criminal, e ainda o risco da pandemia do COVID-19, pede liminarmente, a concessão da ordem, para a restituição da liberdade do paciente, até o julgamento de mérito, a fim de resguardar o seu direito de ir e vir, e assim possibilitar ao paciente responder ao recurso em liberdade, com a expedição do respectivo Alvará de soltura.

A.1) Alternativamente, requer a liminar para substituição da segregação prisional pelas medidas cautelares previstas na lei nº 12.403 de 4 de maio de 2011.

b) Que por ocasião do julgamento do mérito seja concedida em definitivo a Ordem de Habeas Corpus liberatório, deferindo os pedidos acima delineados e confirmando-se a liminar concedida, nos termos da fundamentação.

c) Caso não sejam acolhidos os fundamentos acima delineados, e Vossa Excelência entender que são cabíveis outros motivos para a liberdade, que o HC seja concedido de ofício.

d) Outrossim, requer à Vossa Excelência que todas as intimações referentes ao feito sejam em nome do Dr. Marco Apolo Santana Leão, OAB/PA 9873.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que indicou a minha prevenção, razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0810428-80.2019.8.14.0000, sob a minha relatoria.

Recebidos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.917.988).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.929.593).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela sua denegação. (Id. nº 2.938.455).

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, reafirmo o que disse quando da análise do pedido liminar a respeito da tentativa do impetrante em ter revista matéria já julgada em impetração anterior, em evidente reiteração de pedido.

Na ocasião, destaquei que:

“Primeiramente, tenho a dizer que é lamentável a estratégia do impetrante que, para ter revista matéria apreciada em habeas corpus anterior (0810428-80.2019.8.14.0000), utiliza-se, parcamente, do argumento de que o risco à ordem pública deixou de existir diante da pandemia de COVID-19.

Relembro que o primeiro writ submetido à apreciação deste juízo (o já mencionado habeas corpus 0810428-80.2019.8.14.0000), foi impetrado em 01.12.2019, pelo advogado Luan Filipe Santos dos Santos, que, à época, atuava na defesa do coacto.

Na ocasião do julgamento daquela ordem, os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram julgados idôneos, à unanimidade, em sessão plenária da Seção de Direito Penal, em 11.12.2019.

Inconformado, o coacto constituiu novo advogado – o agora impetrante – que interpôs nova ordem (HC nº 0800765-73.2020.8.14.0000) em 03.02.2020, sustentando a ausência de requisitos para a constrição cautelar e, por se tratar de reiteração de pedido, já decidido em julgamento anterior, indeferi liminarmente o writ em 04.02.2020.

Insistente, o impetrante opôs embargos de declaração, pretendendo a revisão da minha decisão, sob o argumento de que “a realidade fática e processual eram e são diversas”.

Na ocasião, de pronto, não conheci dos aclaratórios, uma vez que é “entendimento sedimentado na Seção de Direito Penal deste Tribunal o não cabimento de embargos de declaração contra acórdão proferido em habeas corpus”.

Surpreendentemente, em 17.02.2020, o impetrante apresentou “pedido de reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos de declaração em habeas corpus liberatório, e para que estes sejam processados na condição de agravo regimental” e, diante do exaurimento da questão, determinei o arquivamento do feito, não sem antes destacar que “a insistência da defesa nada mais acarreta do que prejuízo ao coacto, uma vez que retarda a possibilidade de efetiva prestação jurisdicional, de forma que, se as questões trazidas nesta impetração já foram exaustivamente analisadas quando do julgamento do HC de nº 0810428-80.2019.8.14.0000, nada obsta à defesa que impetre novo habeas corpus – com base em novos fundamentos – ou, ainda, busque a instância superior”.

Assim, é com assombro que, ao percorrer a presente peça de ingresso, que me deparo com os exatos termos
[1]
- inclusive com as mesmas citações - utilizados no habeas corpus 0800765-73.2020.8.14.0000, os quais foram indeferidos liminarmente.

Nesse contexto, relembro a ementa do acórdão que julgou idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

‘HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PAI DE MENOR. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos que denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente revelada pela natureza e quantidade da droga apreendida – no caso, mais de 1kg de cocaína.

2. Para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, é necessário que o homem, pai de menor de 12 anos, comprove que é o único responsável pelos cuidados da criança, hipótese não afigurada nos autos.

3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada.’ (grifei)”

Dessa forma, averbo que a via eleita
não mais
comporta a apreciação da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, de forma que a pretensão deduzida na presente impetração configura inadmissível
reiteração de pedido
, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Quanto ao excesso de prazo alegado, segundo o qual o impetrante sustenta que a autoridade inquinada coatora extrapolou prazo razoável para a conclusão da instrução criminal, anoto que, após analisar as informações prestadas pelo juízo
a quo
, constatei que o andamento do feito tem demandando o tempo necessário para sua instrução.

Conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, após o paciente ser preso em flagrante em 14.11.2019, de posse de mais de 1kg (1.194,800g) de cocaína:

“[o]s autos de inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e
converteu a prisão em flagrante em prisão preven
ti
va contra o paciente, em 15/11/2019
.

Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 29/11/2019
, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito.
Em 13/12/2019, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente
, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em 19/12/2019, foi emanado despacho pelo juízo determinando a no
ti
ficação do requerente e a apresentação de resposta escrita inicial
, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06.

No
ti
ficado do coacto em 10/01/2020, a defesa apresentou resposta escrita inicial em 17/01/2020, cumulando com pedido de revogação de prisão preven
ti
va
. Após manifestação ministerial contrária a revogação da prisão preven
ti
va, em
24/01/2020
,
em 27/01/2020 foi emanada decisões pelo juízo indeferindo a revogação de prisão, recebendo a peça acusatória e designando audiência de instrução e julgamento, para o dia 26/03/2020, audiência está que não ocorreu, em virtude da suspensão do expediente forense, conforme art. 1º da portaria conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, Diário de Jus
ti
ça Eletrônico, Edição nº 6862/2020, de 24/03/2020.
”
(grifei)

Nesse contexto, a simples leitura das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau evidenciam que a tramitação transcorre dentro da normalidade e em tempo suficiente, de acordo com as peculiaridade do caso concreto.

Destaque-se que, a despeito da suspensão temporária dos atos processuais ordinários em razão do momento atípico que vivemos - pois se alastra pelo mundo a pandemia do vírus Sars-Covi-2 (causador da doença covid-19) e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário –
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional como comprova a presente decisão.

Ademais, anoto que o paciente é jovem – possui 30 anos de idade - e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente – pois é primário, possui residência fixa e profissão definida -, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJP.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“mesmo quando presentes os pressupostos iniciais, que são: indícios de autoria e materialidade - fumus boni iuris, contudo, estes por si só não justificam a manutenção da medida, sendo necessário ainda que se faça presente o periculum in libertatis, e o que se vê é o perigo a vida do paciente. Deste modo, a prisão somente poderá persistir quando comprometidas: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica, que são os requisitos ensejadores do periculum libertatis.

Portanto, não havendo nenhum destes requisitos indispensáveis para aplicação da medida cautelar, a continuidade da prisão, passará a violar a presunção de inocência, uma vez que não está submissa a necessidade concreta, real e efetiva. Sobre o assunto tratado em questão, vejamos o entendimento do professor Capez:

“Sem necessidade para o processo, sem caráter instrumental, a prisão provisória, da qual a prisão preventiva é espécie, não seria nada mais do que uma execução da pena privativa de liberdade antes da condenação transitada em julgado, e isto sim violaria o princípio da presunção da inocência.”

Ainda nesse sentido, o artigo 316 da Lei 5.349/67, explana o seguinte:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 5.349, de 3.11.1967)”

Nesse mesmo contexto o professor Luiz Flávio Gomes, explica:

“A prisão preventiva não é apenas a ultima ratio. Ela é a extrema ratio da ultima ratio. A regra é a liberdade; a exceção são as cautelares restritivas da liberdade (art. 319, CPP); dentre elas, vem por último, a prisão, por expressa previsão legal.” g. n.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência assim explana:

Não demonstrada, suficientemente, a necessidade da prisão preventiva, merece prosperar o pedido de sua desconstituição. Recurso provido.(RSTJ 106430).

Elaboradas essas considerações e com fulcro no artigo 310, §Ú c/c com o artigo 312 do Código de Processo Penal, analisaremos requisito por requisito já mencionados acima, os quais não presentes devem conceder a liberdade do acusado.

DA AUSÊNCIA DA JUSTIFICATIVA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA:

(...)

Vale destacar, que este fundamento, via de regra, é empregado com o objetivo de evitar que o agente solto, continue a cometer infrações ou como forma de atribuir um retorno a crimes que atentem grande clamor popular. No primeiro momento, a necessidade se dá pelos maus antecedentes ou reincidência do acusado, ligados a situações que demonstram a probabilidade do agente voltar a cometer novos delitos. Ademais, tal conjuntura não enquadra com o caso em tela, pois como já demostrado anteriormente, o acusado é réu primário, não possui antecedente e encontra-se com ocupação definida.

A segunda probabilidade permitida pela legislação nacional vigente é quando, no caso concreto, há a observância de brutalidade do delito, emprego de violência, crueldade e outros, ou seja, situações que ensaiem grande comoção social e clamor da população.

Contudo, mesmo que permanecesse esse pré-requisito, não se encontra espaço na corrente defensiva do status libertatis. Neste sentido, o STF já decidiu, vejamos:

“STF: A repercussão do crime ou o clamor social não são justificativas legais para a prisão preventiva.” (RT, 549/417)

Portanto, como observado os fatos narrados, não há sob o foco da garantia da ordem pública perigo na liberdade provisória do requerente.”

Belém, 30/05/2020